Tribunal: TJES
Processo: 5000048-90.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000048-90.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABRIL COMUNICACOES S.A.
RECORRIDO: MARIA ELIZABETH DE ANGELI DETTOGNI e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5000048
-
90
.201
9
.8.08.0
006
.

Recorrente: Editora Abril Comunicações S/A.

Recorrido:
Maria Elizabeth de Angeli Dettogni e outro
.

Juíza de Direito: Martistela Fachetti.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Editora
Abril Comunicações S/A
em face da sentença do Juízo do 1º do JEC de Aracruz que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 869,88 em danos materiais e a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Consta da inicial que
os recorridos realizaram a contratação da revista “veja” junto da recorrente e efetuaram o pagamento do valor contratado, porém, não chegaram a receber nenhum exemplar
.

Alegam que apesar de tentarem a todo custo na forma administrativa a tentativa de recebimento dos exemplares ou mesmo a devolução da quantia desembolsada, não obtiveram sucesso.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 869,88 em danos materiais e a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Irresignado
, foi interposto recurso
alegando somente a inexistência de danos morais no presente caso, ante a configuração dos elementos para tanto. Alternativamente, pugnaram pela redução do
quantum
arbitrado.

O
s
recorrido
s
, por sua vez,
apresent
aram
contrarrazões
refutando as teses apresentadas
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente,
deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é de cunho consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Analisando os autos, vejo que
o fato dos recorridos terem contratado a revista “veja” e mesmo terem desembolsado o valor de R$
869,88
são incontroversos, ante a ausência de resistência neste sentido.

No que tange ao Dano Moral, vejo
a incidência dos mesmos no presente caso. Vale destacar que, de fato, a mera ausência de
entrega dos
exemplares de revista ora contratadas não enseja indenização por danos morais.

Todavia, no caso em apreço, além da expectativa do recebimento do produto contratado, vejo que ficou cristalino
os enormes aborrecimentos
ante a dificuldade de cancelamento

do produto contratado,
que careceu de intervenção do Poder Judiciário,
o que ao certo, transcendem o mero aborrecimento
.

Deste modo,
inconteste o dever de reparar o dano, em virtude
das considerações apontadas acima
, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por el
e
suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio ato ofensivo.

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA EM AEROPORTO EFETIVADA DE FORMA DIVERSA DO OFERTADO. VALORES SUPERIORES À PROPOSTA. DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO DOS VALORES DAS MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PREENCHIDOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR LUDIBRIADO. CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DA EDITORA TRÊS. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL (RI 0301334-15.2016.8.24.0091). DEVER DE INDENIZAR. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E RESSARCITÓRIA. MINORAÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS
. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor" (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016). "O 'quantum' da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para a lesada."
(TJ-SC - RI: 03062948020178240090 Capital - Norte da Ilha 0306294-80.2017.8.24.0090, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 06/06/2019, Primeira Turma de Recursos – Capital).

Assim sendo, embora os respeitáveis argumentos da recorrente, não há como acolher sua pretensão ofertada em sede recursal.

No entanto, quanto ao pleito de minoração do
quantum
indenizatório
moral
, verifico que assiste razão à recorrente.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo ser razoável e proporcional a fixação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais
para ambos os recorridos
.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. II Constatando-se que o dano experimentado pelo Autor foi de pequena monta ... reputa-se razoável a redução do valor indenizatório, a título de danos morais, para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Precedentes do E. TJES. III Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para que seja minorado o
quantum
arbitrado a título de danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com juros e correções que deverão incidir a partir do arbitramento (data do julgamento)
.

Sem custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como
VOTO
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.